Tribunal: TJES
Processo: 0000522-78.2007.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000522-78.2007.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
APELADO: PEDRO JOSE OLIOZA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Em meados de 2007, a
São Joaquim Energia S/A
ajuizou
ação de desapropriação em face d
e
Pedro José
Oliozza
, narrando que
é uma
Produtor
a
Independente de Energia
e que,
para implantar o projeto da
PCH São Joaquim,
dependia d
a expropriação de
parte de
imóvel do réu, situado no
munic
ípio
de A
l
fredo Chaves/
ES.
Assinalou que
Pedro
é
proprietários de uma área de 7,5135 ha (sete hectares, cinquenta e um ares, trinta e cinco centiares) de terras, (
matrícula
n° 3.39
3
, livro 2-M, f
l
s. 0
7
, do
RGI)
e que, desta porção maior, é preciso desapropriar um espaço de 0,4444 ha (quarenta e quatro ares, quarenta e quatro centiares), integralmente situado em Área de Preservação Permanente.

Em agosto de 2019 foi proferida sentença de procedência da desapropriação, com condenação da
São Joaquim
ao pagamento de cifra indenizatória em favor de
Pedro
em montante equivalente a R$27.778,80 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, além de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano sobre a diferença apurada entre o preço ofertado na inicial e o valor fixado nesta sentença, a contar da imissão na posse, e correção monetária a partir da data de confecção do laudo pericial.

Contra o édito insurge-se a
São Joaquim
, registrando que a gleba desapropriada está totalmente inserta em Área de Preservação Permanente, de modo que – à vista das restrições legais de uso de tal porção de terra – não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Assinala que a área não poderia ser explorada,
ope legis
, e que, mesmo na vigência da liminar de imissão da empresa na posse do bem,
Pedro
continua usufruindo da parte desapropriada do imóvel, bem como embaraçando o ingresso da produtora de energia na localidade. Sustenta que o reiterado descumprimento das decisões que imitiram a empresa na posse da área é ato atentatório a dignidade da justiça
e pugna pela reforma do édito objurgado.

Em contrarrazões, o réu sustentou que havia na área
pastagem e bem feitorias
, de modo que é inconteste que se tratava de área útil e produtiva, incidindo, pois, juros compensatórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Em meados de 2007, a
São Joaquim Energia S/A
ajuizou
ação de desapropriação em face d
e
Pedro José
Oliozza
, narrando que
é uma
Produtora Independente de Energia e que,
para implantar o projeto da
PCH São Joaquim, dependia da expropriação de parte de imóvel do réu, situado no município de Alfredo Chaves/ES. Assinalou que
Pedro
é proprietários de uma área de 7,5135 ha (sete hectares, cinquenta e um ares, trinta e cinco centiares) de terras, (
matrícula
n° 3.39
3
, livro 2-M, f
l
s. 0
7
, do
RGI)
e que, desta porção maior, é preciso desapropriar um espaço de 0,4444 ha (quarenta e quatro ares, quarenta e quatro centiares), integralmente situado em Área de Preservação Permanente.

Em agosto de 2019 foi proferida sentença de procedência da desapropriação, com condenação da
São Joaquim
ao pagamento de cifra indenizatória em favor de
Pedro
em montante equivalente a R$27.778,80 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, além de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano sobre a diferença apurada entre o preço ofertado na inicial e o valor fixado nesta sentença, a contar da imissão na posse, e correção monetária a partir da data de confecção do laudo pericial.

Contra o édito insurge-se a
São Joaquim
, registrando que a gleba desapropriada está totalmente inserta em Área de Preservação Permanente, de modo que – à vista das restrições legais de uso de tal porção de terra – não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Assinala que a área não poderia ser explorada,
ope legis
, e que, mesmo na vigência da liminar de imissão da empresa na posse do bem,
Pedro
continua usufruindo da parte desapropriada do imóvel, bem como embaraçando o ingresso da produtora de energia na localidade. Sustenta que o reiterado descumprimento das decisões que imitiram a empresa na posse da área é ato atentatório a dignidade da justiça
e pugna pela reforma do édito objurgado.

Em contrarrazões, o réu sustentou que havia na área
pastagem e bem feitorias
, de modo que é inconteste que se tratava de área útil e produtiva, incidindo, pois, juros compensatórios.

A temática
dos juros compensatórios incidentes em ação de desapropriação
é antiga nos Tribunais pátrios e sobre ela as Cortes Superiores já se manifestaram em diversas circunstâncias, cumprindo retomar os principais instrumentos normativos e entendimentos que quanto a ela vigoraram nas últimas décadas:

a) de 1941 a 1963 não havia juros compensatórios nas desapropriações, já que o Decreto-lei nº 3.365/41 não previa tal possibilidade;

b) de 1963 a 1984 a súmula nº 164/STF e as disposições do CC/16 levaram à compreensão de que incidiam juros compensatórios nas desapropriações, no percentual de 6% ao ano, desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel;

c) de 1984 até 10/06/97 a súmula nº 618/STF, em razão do contexto de alta de inflação no país, majorou os compensatórios para o percentual de 12% ao ano, desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel;

d) de 11/06/97 a 24/09/99, em razão da edição da Medida Provisória nº 1.577/97, os juros compensatórios voltaram para o percentual de 6% ao ano, desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel;

e) de 25/09/99 a 03/05/00, em razão da edição da Medida Provisória nº 1.091-30/99, os juros compensatórios eram de 6% ao ano, incidindo desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel e, ainda, a prova efetiva da perda de renda pelo expropriado;

f) de 04/05/00 a 13/09/01, em razão da edição da Medida Provisória nº 2.027-38/00, os juros compensatórios eram de 6% ao ano, incidindo desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel, a prova efetiva da perda de renda pelo expropriado e, nas desapropriações para fins de reforma agrária (Lei nº 8.629/93), o GUT – grau de utilização da terra e o GEE –
grau de eficiência na exploração da terra superior a zero;

g) de 14/09/01 a 28/05/18, em razão da concessão de medida cautelar na ADI nº 2.332 (art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99), os juros compensatórios tornaram ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em Juízo pelo ente
desapropriante
e o valor final da
indenização, desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel
;

h) de 26/05/18 até a corrente data,
à vista do julgamento de mérito da ADI nº 2.332, sem modulação de efeitos operada pela Suprema Corte (ao menos por ora), portanto com efeito retroativo
ope legis
(art. 27, da Lei nº 9.868/99), os juros compensatórios são de 6% ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em Juízo pelo ente público e o valor final da desapropriação, desde que demonstrado o potencial de exploração econômica do imóvel, a prova efetiva da perda de renda pelo expropriado e, nas desapropriações para fins de reforma agrária (Lei nº 8.629/93), o GUT – grau de utilização da terra e o GEE –
grau de eficiência na exploração da terra superior a zero.
Em apertada síntese, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo,
contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).

Embora haja aclaratórios pendentes de apreciação pelo STF desde abril de 2019, já foram colhidos 04 (quatro) votos no julgamento dos mesmos, sem que os Ministros votantes tenham sequer cogitado modular os efeitos da apreciação meritória da ADI, a sinalizar que – muito provavelmente – não haverá modulação. Nessa perspectiva, a declaração de constitucionalidade das disposições do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/41, tem eficácia retroativa: a norma permanece válida porque, em verdade, sempre foi válida e constitucional. No mesmo sentido, a propósito, compreendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça na apreciação da Petição nº 12.344,
in verbis
:

“[...] O julgamento dos aclaratórios na ADI 2332 encontra-se interrompido por pedido de vista, havendo quatro manifestações no sentido de acolher os embargos a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: Declaração da inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação” (j. 14.4.2020). Isto é: até o momento, não houve manifestação pela modulação nos quatro votos proferidos. Portanto, ressalvada a alteração de posicionamento, não haverá a modulação. Se a Corte competente não vislumbra motivos para impedir a incidência imediata de seu julgado, removendo a norma do ordenamento desde sua origem, com menos razão dever-se-ia aguardar indefinidamente a solução da matéria pelo Supremo. Desde o início, preocupa-se esta relatoria com a segurança jurídica e sua perturbação pelas alterações da jurisprudência, sendo esse o motivo da propositura da afetação deste feito, com determinação de sobrestamento nacional dos casos relacionados, bem como a busca de interlocutores tecnicamente capazes de defender efetivamente os argumentos contrapostos. Lado outro, buscou-se equilibrar essa preocupação com a duração razoável dos processos, como se vê na modulação dos efeitos do sobrestamento. Ocorre que já se passaram dois anos desde o julgamento do mérito da ADI e da afetação desta revisão, além de dezessete anos desde a cautelar e nove anos desde os repetitivos originários. E, mais importante, o resultado final na ADI será de todo desimportante na adequação das teses ora em revisão, como será visto”
(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020).

Cabe registrar, por pertinente, que no bojo da referida Petição (nº 12.344), o colendo Superior Tribunal de Justiça reviu sua jurisprudência vinculante quanto ao tema dos juros compensatórios em ações de desapropriação, adequando todas as suas teses, cancelando as que se tornaram meramente expletivas ou incompatíveis com o Ordenamento vigente e publicando novas a fim de guardar coerência com o julgamento de mérito da ADI nº 2.332. O procedimento de revisão das teses trouxe farta fundamentação e destrinchou o tema com destacada clareza, sendo de todo salutar a consulta a seu inteiro teor, que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA.
NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do
stare decisis
em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a
ratio decidendi
extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional. 5. Cancelamento da Súmula 408/STJ (“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.”), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional. 6. Adequação da Tese 126/STJ (“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.”) para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional. 7. Manutenção da Tese 184/STJ (“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 # qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8.
Adequação da Tese 280/STJ
(“A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.”) à seguinte redação:
“Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos”
. Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9.
Adequação da Tese 281/STJ
(“São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.”) ao seguinte teor:
“Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas
.”. De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ (“Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do
tempus regit actum
, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.”) à seguinte redação: “
i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).
”. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. 11. Cancelamento da Tese 283/STJ (“Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do
tempus regit actum
, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.”), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida. 12. Edição de nova tese: “A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.”. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 13. Edição de nova tese: “Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.”. Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria. 14. Edição de nova tese: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ (“Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.”). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020).

Diante desse cenário, assinalo que a ação de desapropriação
sub examine
foi ajuizada em 04 de julho de 2007, com imissão da
São Joaquim
na posse do bem em 23 de outubro daquele mesmo ano. A porção de terra desapropriada, 0,4444 ha (quarenta e quatro ares, quarenta e quatro centiares), sempre esteve integralmente situada em Área de Preservação Permanente, já que se trata de gleba situada às margens do Rio Benevente.

O
art. 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), conceitua
Á
rea de Preservação Permanente
como sendo a
“
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”,
ao passo em que o
art. 4º, do mesmo regramento,
elenc
a
quais
são as APP`s legais,
nos seguintes moldes:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

Segundo a prova pericial produzida em Juízo (ID 2346272 e 2346274), a área expropriada está, de fato, integralmente situada em APP, já que seus 4.400m
2
(quatro mil e quatrocentos metros quadrados) partem das margens do Rio Benevente, sendo, em razão disso, vedada
ope legis
a exploração econômica da referida faixa de terra.

Toda construção ou exploração econômica que se situe no entorno de rios viola não só as disposições do §3º, do art. 225, da Constituição Federal, mas as do art. 14º, §1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e
do
s já mencionados dispositivos do Código Florestal, desvelando-se, pois, como atividade ilícita
porquanto
causadora de dano ambiental.

Nessa perspectiva, considerando que
a partir de 25/09/99 (em razão da edição da Medida Provisória nº 1.091-30/99) os juros compensatórios nas desapropriações por utilidade pública passaram a incidir se, e somente se, além da demonstração do
(1)
potencial de exploração econômica do imóvel, houvesse também
(2)
prova da perda efetiva de renda pelo expropriado, nos termos das Teses 282 e 1.072/STJ, não há como cogitar a incidência dos compensatórios nas desapropriações que, tal qual na espécie, tenham atingido tão só área legalmente impassível de exploração econômica. Acerca do tema já assinalou o Tribunal da Cidadania:

Tese 281/STJ
: “Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.”

Em síntese, n
ão há como justificar a incidência de
juros

compensatórios
sobre
área
desapropriada insuscetível de exploração
econômica em decorrência
de limitações impostas por lei.
A indenização ao proprietário é devida, já que a
“vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas” (AI-AgR 677.647, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 6.6.2008),
mas sobre ela não há que incidir juros compensatórios. Nesse sentido já decidiu o Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCELA DO IMÓVEL SITUADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA. EXPLORAÇÃO. LIMITAÇÕES LEGAIS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO DESAPROPRIADO. DESAPROPRIAÇÃO LEVADA A EFEITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JUROS DE MORA. ALÍQUOTA. 6% (SEIS POR CENTO). APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Incidência de juros compensatórios sobre parcela do imóvel situada em área de preservação. São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica, seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa, nos termos do entendimento sedimentado na Primeira Seção desta Corte, nos autos dos EREsp 519.365/SP, de relatoria do Exmo. Senhor Ministro Teori Albino Zavascki. 2. Tratando-se de Área de Preservação Permanente, as restrições legais e administrativas impostas impedem o exercício de atividade produtiva. Inserir, no cálculo da indenização, os referidos juros seria atentar contra o art. 5º, XXIV, da CF/88, que prescreve a justa indenização. 3. Justa, como se sabe, é a indenização que, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, "corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio" (MELLO, C. A. B. de. apud CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 15ª Ed. 2006 - P. 697). Nem menos, mas também não mais, sob pena de locupletamento ilícito do desapropriado.
4. O debate acerca da aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 às pessoas jurídicas de direito privado habilitadas a propor a ação de desapropriação deve ser resolvido com aplicação parcial do dispositivo. 5. Em relação à alíquota aplicável (6%), como a legislação não
fez distinção quanto à pessoa jurídica expropriante, não cabe ao intérprete da lei definir o que o legislador não definiu se pretendesse reduzir o alcance da norma, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes e legalidade. 6. Por outro lado, o termo a quo para incidência dos juros moratórios deve permanecer como decidido no aresto recorrido. Da menção "nos termos do art. 100 da Constituição", contida na parte final do dispositivo, facilmente se percebe que, nesse específico ponto, houve expressa intenção do legislador de não estender às pessoas jurídicas de direito privado, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal. 7. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (EREsp n. 1.350.914/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe de 15/2/2016)

Por último, importa registrar que é
“Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não se verifica no caso vertente”
(REsp n. 1.662.339/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/3/2018).

O
próprio art. 26, §2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, estabelece que “
Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado”,
até a data do efetivo pagamento,
a fim de garantir que
o valor da indenização reflita a fixação do justo preço.
Nessa toada, na exata em que a sentença determinou que a
correção monetária
seja calculada
desde a data da confecção do laudo pericial
até o
efetivo pagamento da indenização,
não merece reparo quanto a este específico tópico.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, afasta
ndo
a incidência de juros compensatórios na desapropriação
sub examine
,
já que toda a área expropriada está inserida em APP,

sendo
impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura em decorrência de limitações legais,
mantendo, quanto ao mais, incólume a sentença objurgada.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FAIXA DE TERRA DESAPROPRIADA INTEGRALMENTE INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS.

1) A
área expropriada está integralmente situada em APP,
porquanto situada às margens do
Rio Benevente, sendo, em razão disso, vedada
ope legis
a exploração econômica da referida faixa de terra.
Nos termos da Tese
281/STJ
: “Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.”
Afastada a
incidência de
juros

compensatórios
sobre
área
desapropriada insuscetível de exploração
econômica em decorrência
de limitações impostas por lei.

2) É
“Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não se verifica no caso vertente”
(REsp n. 1.662.339/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/3/2018).
O
próprio art. 26, §2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, estabelece que “
Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado”,
até a data do efetivo pagamento,
a fim de garantir que
o valor da indenização reflita a fixação do justo preço.
Nessa toada,
se
a sentença determinou que a
correção monetária
seja calculada
desde a data da confecção do laudo pericial
até o
efetivo pagamento da indenização,
não merece reparo quanto a este específico tópico.

3
) Recurso parcialmente provido, para afastar a incidência dos juros compensatórios sobre a indenização fixada na desapropriação
sub examine
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.